Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004038-26.2021.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: JABRAIR MARTINS FERREIRA, ORANDINA ROSA GOULART FERREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Ante a ausência de pedido liminar, determino a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora